Tribunal: TJDFT
Processo: 0758116-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de condenar o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em reparação por danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano estético.
2) A recorrente narra que, no dia 19/06/2021, ao acompanhar sua filha no hospital HMIB, sofreu um acidente em razão da quebra de uma cadeira do hospital, ocasionando a fratura em dois dedos da mão esquerda. Alega que ficou impossibilitada de cuidar de sua filha e impedida de trabalhar. Argumenta que as cadeiras do hospital estavam danificadas e sem condições de uso. Aduz que não deu causa e nem contribuiu para o acidente, o qual resultou em razão das condições das cadeiras. Diz que não conseguiu atendimento no HMIB por falta da especialidade de ortopedia, sendo atendida no Hospital de Base. Sustenta que ficou com seqüelas nos dedos, pois ainda sente dores e dormência, além de limitação para mexê-los. Afirma que o recorrido falhou na prestação do serviço, devendo arcar com os danos morais e estéticos suportados pela recorrente. Recurso próprio, tempestivo (ID 37832831) e desacompanhado de preparo, em razão do deferimento da gratuidade judiciária (ID 37832772).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 37832837).
4) No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer conduta omissiva do Distrito Federal, na medida em que a prova oral produzida nos autos demonstrou que foi a recorrente quem buscou a cadeira por conta própria e decidiu utilizá-la sem obter informação, orientação ou auxílio dos funcionários do hospital. Com efeito, o vídeo de ID 37832763, por si só, não comprova que as cadeiras em más condições se encontravam disponíveis para o uso pela população. A alegação da recorrente de que houve a substituição de cadeiras pelo recorrido após o acidente, além de não ter qualquer vínculo com o acidente, também não se mostra capaz de comprovar conduta omissiva do Distrito Federal. Logo, o contexto fático constante nos autos caracteriza que o evento danoso ocorreu em razão de culpa exclusiva da vítima, não havendo, portanto, omissão estatal e, consequentemente, falha na prestação do serviço. Assim, ante a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado por omissão, não há que se falar em reparação de danos morais ou estéticos.
6) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7) Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.